Tribunal: STJ
Processo: 5000432-89.2019.8.13.0143
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2518359 - MG (2023/0438233-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RUY BARBOSA DE ALMEIDA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: CELSO AUGUSTO FERREIRA GOULARTE - MG159890
FELIPE PIMENTA DE ALMEIDA - MG157833
BRUNO FERNANDES DA BARRA - MG216489
AGRAVADO
: LEDA APARECIDA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: LEDA APARECIDA DE ALMEIDA - MG057224
ADRIANO RESENDE GONTIJO - MG091270
ELINETE GONÇALVES DE MELO BRAGA - MG135273
INTERES.
: LY JOSE DE ALMEIDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
ESBULHO
POSSESSÓRIO.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. POSSE JUSTA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50121805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:42
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: de65f2a5-2b8b-47c2-be85-cd92e7b3e351

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2518359 - MG (2023/0438233-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RUY BARBOSA DE ALMEIDA - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: CELSO AUGUSTO FERREIRA GOULARTE - MG159890
FELIPE PIMENTA DE ALMEIDA - MG157833
BRUNO FERNANDES DA BARRA - MG216489
AGRAVADO
: LEDA APARECIDA DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: LEDA APARECIDA DE ALMEIDA - MG057224
ADRIANO RESENDE GONTIJO - MG091270
ELINETE GONÇALVES DE MELO BRAGA - MG135273
INTERES.
: LY JOSE DE ALMEIDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
ESBULHO
POSSESSÓRIO.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. POSSE JUSTA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RUY BARBOSA DE ALMEIDA
contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
Nas suas razões, o agravante argumenta que inaplicável o óbice da Súmula
no 7/STJ, visto que questiona o recurso, com base nos fatos e fundamentos do
acórdão recorrido, se a posse exclusiva da recorrida sobre o imóvel caracteriza
esbulho possessório.
Afirma que "(...) com o falecimento de Ruy e formação do condomínio pro
indiviso, não é possível que somente um dos herdeiros possa exercer exclusivamente a
" (e-STJ fl. 1.096)
posse sobre um imóvel rural
Impugnação às e-STJ fls. 1.106/1.109.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Nas razões do apelo nobre, o ora agravante sustentou que restou
configurado o esbulho possessório em virtude do uso exclusivo do acervo hereditário
por somente um dos herdeiros.
Documento eletrônico VDA49246047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:00
Código de Controle do Documento: 6c066cf9-6c1f-49ad-9560-ad44c05a9edc

Entretanto, o tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes
termos:

"(...)
Lado outro, não há que se falar em esbulho por parte da apelante
porquanto ficou comprovado que a posse direta sobre o imóvel rural vem
sendo exercida há anos de forma regular e sem qualquer resistência.
(...)
Data venia, ao contrário do que fundamentado pelo magistrado
singular, não há como reconhecer a existência de comodato - espécie de
empréstimo unilateral gratuito mediante o qual o comodante cede,
temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso,
assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior
restituição (CC, artigo 579).
Assim, é possível concluir pelo depoimento das testemunhas que
a permissão pelo uso do imóvel rural de propriedade do falecido RUY
BARBOSA DE ALMEIDA ocorre há anos e por interesse de ambas as
partes (compartilhamento de posses em imóvel urbano e rural), fato
, nos termos do art. 1.200 do
que caracteriza a posse justa da apelante
Código Civil, segundo o qual "É justa a posse que não for violenta,
clandestina ou precária".
a
Não comprovada a prática do esbulho pela apelante,
improcedência do pedido inicial é medida que se impõe" (e-STJ fls. 887/888).

Assim, rever a conclusão do tribunal local acerca de existência de posse
justa da agravada e ausência de comprovação do esbulho demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. PROVA DA POSSE ANTERIOR. AUSÊNCIA.
ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
.
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em analisar se é possível discutir a titularidade do imóvel em
ação possessória.
III. Razões de decidir
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após
a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ.
4. "Consoante orientação deste Superior Tribunal, 'em ação possessória não
se discute a titularidade do imóvel, sendo inviável discutir a propriedade.
Incidência da Súmula 83/STJ' (AgInt no REsp n. 2.099.572/AM, Relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
8/4/2024
)" (AgInt no REsp n. 2.145.601/SP, Relator Ministro Marco Aurélio
11/4/2024
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/9/2024
2/10/2024
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do
.
STJ)
III. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: '1. Em ação possessória, não se discute a titularidade
do imóvel, sendo inviável controvérsia sobre a propriedade. 2. A ausência de
prequestionamento das teses jurídicas impede a análise do recurso especial.'
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 561; CC/2002, arts. 1.196,
1.204 e 1.210.
Documento eletrônico VDA49246047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:00
Código de Controle do Documento: 6c066cf9-6c1f-49ad-9560-ad44c05a9edc

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.134.446/MT, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt no
21/3/2018
REsp n. 2.099.572/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 2.145.601/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
8/4/2024
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
."
30/9/2024
(AgInt no AREsp 2.794.925/TO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
26/5/2025
29/5/2025

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA
MANUTENÇÃO DO JULGADO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 283 DO STF. OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 506 DO CPC. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA No 211 DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
NECESSIDADE
DE
INDICAÇÃO
DE
CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC, QUANTO AO TEMA ESPECÍFICO.
ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ E DE POSSE INJUSTA DO TERCEIRO EMBARGANTE.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO
CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7
DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido acerca da boa-fé
e posse justa exige reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir, para ambas as alíneas do permissivo
.
constitucional, o óbice da Súmula n.o 7 do STJ
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.882.355/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
19/8/2024
22/8/2024

Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49246047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:00
Código de Controle do Documento: 6c066cf9-6c1f-49ad-9560-ad44c05a9edc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.518.359 / MG
Número Registro: 2023/0438233-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000190501064004 50004328920198130143
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUY BARBOSA DE ALMEIDA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : CELSO AUGUSTO FERREIRA GOULARTE - MG159890
FELIPE PIMENTA DE ALMEIDA - MG157833
BRUNO FERNANDES DA BARRA - MG216489
AGRAVADO
: LEDA APARECIDA DE ALMEIDA
ADVOGADOS : LEDA APARECIDA DE ALMEIDA - MG057224
ADRIANO RESENDE GONTIJO - MG091270
ELINETE GONÇALVES DE MELO BRAGA - MG135273
INTERES.
: LY JOSE DE ALMEIDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RUY BARBOSA DE ALMEIDA - ESPÓLIO
ADVOGADOS : CELSO AUGUSTO FERREIRA GOULARTE - MG159890
FELIPE PIMENTA DE ALMEIDA - MG157833
Documento eletrônico VDA50097980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:34:30
Código de Controle do Documento: 7800f2e0-51b7-4e83-adc2-b99fa3c019d6

BRUNO FERNANDES DA BARRA - MG216489
AGRAVADO
: LEDA APARECIDA DE ALMEIDA
ADVOGADOS : LEDA APARECIDA DE ALMEIDA - MG057224
ADRIANO RESENDE GONTIJO - MG091270
ELINETE GONÇALVES DE MELO BRAGA - MG135273
INTERES.
: LY JOSE DE ALMEIDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:34:30
Código de Controle do Documento: 7800f2e0-51b7-4e83-adc2-b99fa3c019d6